Tribunal: STF
Processo: Rcl 86959
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NA RECLAMAÇÃO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO: ARQUIVAMENTO.



Relatório



    1. Em 15.11.2025, foi julgada prejudicada a presente reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Alexsander dos Santos, em 30.10.2025, contra ato do Departamento de Execuções Criminais (DEECRIM) da Nona Região Administrativa Judiciária de São José dos Campos/SP, que teria contrariado a Súmula Vinculante n. 56 ao manter o reclamante preso em regime fechado depois de decisão, na Apelação n. 1500539-07.2025.8.26.0618, de aplicação do regime inicial semiaberto para cumprimento de pena (e-doc. 15).



    Em 17.11.2025, a Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal certificou que “o(a) acórdão/decisão transitou em julgado em 15/11/2025” (e-doc. 16).



    2. Em 24.11.2025, o reclamante pediu a reconsideração da decisão, afirmando que continua no regime fechado, apesar de o juízo reclamado ter determinado sua transferência para unidade do regime semiaberto.



    Assevera que “não houve a perda do objeto da presente Reclamação, pois a ilegalidade ainda persiste, e o reclamante continua a amargar o regime fechado, mesmo após ter conquistado o regime inicial semiaberto por ocasião do julgamento da apelação há mais de 02 (dois) meses” (fl. 1, e-doc. 20).



    Requer “seja concedido ao Reclamante a benesse da prisão domiciliar, considerando os termos da vigente Súmula Vinculante n. 56 do STF, e a ausência de efetiva remoção ao regime semiaberto para cumprimento de pena” (fl. 2, e-doc. 20).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao requerente.



    4. A decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal nesta reclamação transitou em julgado em 15.11.2025, exaurindo-se a competência constitucional deste Supremo Tribunal nesta ação.



    É impossível juridicamente chamar à ordem processo findo para julgar procedente a reclamação, sob pena de contrariedade à eficácia da coisa julgada. Assim, por exemplo:



    “Incabível a apresentação de 'petição inominada incidental' que não ataca os fundamentos do acórdão recorrido, além de transcorrido o prazo recursal. Não há se falar em direito de petição, tendo em vista ser claro o objetivo do recorrente em reabrir discussão tomada em acórdão já transitado em julgado. Esgotada a jurisdição da Suprema Corte no presente feito” (AI n. 522.066-AgR-ED-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 17.4.2009).



    “A norma inscrita no art. 474 do CPC impossibilita a instauração de nova demanda para rediscutir a controvérsia, mesmo que com fundamento em novas alegações, pois o instituto da coisa julgada material - considerada a finalidade prática que o informa - absorve, necessariamente, 'tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser' (LIEBMAN), mas não o foram. A autoridade da coisa julgada em sentido material estende-se, por isso mesmo, tanto ao que foi efetivamente arguido pelas partes quanto ao que poderia ter sido alegado, mas não o foi, desde que tais alegações e defesas se contenham no objeto do processo ('tantum judicatum quantum disputatum vel disputari debebat'). Aplicação, ao caso, do art. 474 do CPC. Doutrina. Precedentes” (AI n. 334.292-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 3.2.2006).



    5. Pelo exposto, transitada em julgado a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal nesta reclamação, nada há a prover quanto aos pedidos do requerente (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Arquive-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora